Tribunal: TJBA
Processo: 8002932-48.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002932-48.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES (OAB:BA14642-A), HENRIQUE SILVA MOTA (OAB:BA74039-A) APELADO: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN (OAB:BA14071-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de interrupção nos serviços de telefonia móvel prestados pela empresa ré, sob fundamento de ocorrência de força maior. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a legitimidade ativa do autor e seu interesse de agir; a gratuidade concedida ao recorrente pelo juízo de origem; a existência de falha na prestação de serviço essencial de telefonia e a configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi afastada, tendo em vista a teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais de que o autor era usuário do serviço. 4. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, dada a existência de pretensão resistida e possível lesão. 5. Mantida a gratuidade da justiça à parte autora, ante a ausência de provas pela parte contrária capazes de infirmar a presunção legal de insuficiência. 6. A interrupção do serviço foi devidamente justificada por caso fortuito externo, decorrente de eventos climáticos extremos, conforme laudos técnicos juntados aos autos, excluindo o nexo de causalidade. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falha na prestação de serviço justificada por força maior afasta o dever de indenizar. 8. Não restou demonstrado dano moral indenizável. A interrupção temporária do serviço, ainda que essencial, não configura dano in re ipsa quando presente causa excludente de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Impugnação à gratuidade da justiça e preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o consumidor usuário de fato a postular indenização por falha na prestação de serviço. 2. A interrupção temporária do serviço de telefonia móvel, motivada por eventos climáticos extremos, configura força maior e afasta o dever de indenizar. 3. A interrupção pontual de serviço essencial, quando justificada, não enseja dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 17, 85, § 11, 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001166-91.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 18.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8001722-93.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0008382-86.2008.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 27.01.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8002932-48.2019.8.05.0063; Recorrente: Paulo Ribeiro de Souza Junior; Recorrido: Claro S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator